Tribunal: STF
Processo: AI 109443
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
Recurso extraordinário. ICM.  Execução  fiscal.  Embargos  a
execução. Alegação de coisa julgada material, em face de  decisão  em
outro feito, favoravel a embargante. Limite  da  decisão  a  execução
anterior e referente a outro exercício,  embora  se  cuide  do  mesmo
tributo. Precedentes do STF. Recurso não admitido. Agravo  a  que  se
nega provimento.::